Tribunal: STF
Processo: ARE 1562959
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM QUE O AGENTE CONDUZIA O VEÍCULO SOB EFEITO DE ÁLCOOL (ART. 302, §3º, DO CTB) – RECUSA AO BAFÔMETRO POR ORIENTAÇÃO DE ADVOGADO – PROVA DA EMBRIAGUEZ POR INDÍCIOS – POSSIBILIDADE – HÁLITO FORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, IMPOSSIBILIDADE DE EQUILIBRAR-SE COM UMA DAS PERNAS, AUSÊNCIA DE LEMBRANÇA DO ENDEREÇO ONDE MORA, OLHOS DISPERSIVOS E AVERMELHADOS, COMPORTAMENTO FALANTE - SINAIS RELEVANTES QUE SE CONSTITUEM EM FUNDAMENTO HÁBIL PARA ESTABELECER UM JUÍZO CONDENATÓRIO POR EMBRIAGUEZ - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO DA DEFESA – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA DO APELANTE – ARGUMENTA-SE QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO QUE A CAPACIDADE PSICOMOTORA DO CONDUTOR ESTAVA ALTERADA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO REO” – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS QUE COMPROVEM A MATERIALIDADE DO DELITO – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO DO ATROPELAMENTO CONFIGURADA – VÍTIMA FOTOGRAFADA SEM VIDA NA SARJETA DA RODOVIA – FATO NOTÓRIO QUE DISPENSA OUTRAS PROVAS – CERTIDÃO DE ÓBITO JUNTADA POSTERIORMENTE – POSSIBILIDADE – MERA FORMALIDADE PROCESSUAL – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI VERIFICADO QUE O CONDUTOR ENCONTRAVA-SE COM SUA CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA POR INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA – IMPROCEDENTE – COMO AFIRMADO ACIMA, PROVA INDICIÁRIA NÃO DESCONSTITUÍDA, POR SINAL DUAS FONTES DE INFORMAÇÃO CONTAM A MESMA VERSÃO INDICIÁRIA (POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL E GRUPO DE SOCORRO - SIATE) - CONDUTA CULPOSA BEM DELINEADA TANTO NA DENÚNCIA COMO NA SENTENÇA – PENA – FIXAÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – VOTO PELA PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – VENCIDO PELA DOUTA MAIORIA – MANUTENÇÃO DA PENA EM TODOS OS SEUS TERMOS COMO POSTO NA SENTENÇA DO JUÍZO SINGULAR – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XLVI e LVII; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Disse ele ... “... na data dos fatos estava retornando de Paranaguá – PR, com destino a Curitiba, sendo que em determinado momento, quando deu início a uma ultrapassagem de um caminhão, sentiu uma pancada, mas não conseguiu identificar naquele momento no que havia batido. Acrescentou que após descer do veículo viu o corpo da vítima entre as duas pistas e ficou apavorado, sendo que fora orientado por uma advogada quanto a não ser obrigado a soprar no “bafômetro”, mas que poderia perfeitamente ter se submetido ao teste, já que não ingeriu bebida alcoólica naquela data. Disse ainda que não conseguiu fazer o “4” solicitado pelo PRF porque tem problema no joelho e esclareceu que havia luz artificial no local, que provavelmente alterou o estado de seus olhos. Defendeu o entendimento de que se tratou de uma fatalidade, não tendo como evitar o sinistro.”



    Pois bem, passa-se a identificar em seu depoimento onde se detecta os elementos contundentes de sua responsabilidade penal pela prática de crime culposo, ou seja, vislumbra-se, então, onde se faz presente a sua contribuição culposa para o dano, o que impossibilita a sua absolvição, e isto se dá quando menciona que “...Sentiu uma pancada, mas não conseguiu identificar naquele momento no que havia batido...” ora, pois, uma batida que envolveu um corpo físico de aproximadamente 80 kg e não conseguir identificar, com todo o respeito, demonstra a forma, no mínimo, desatenta com que estava conduzindo o veículo, não bastando, um caminhão teria, no mínimo, 14 metros para ser ultrapassado, sem falar a distância que teria atrás do caminhão, de forma que não ter em seu campo de visão um ser humano em pé, andando, é uma desatenção incompatível com a exclusão da culpa como pretendido.



    Ainda, na mesma senda, foi dito pelo Réu que “... foi orientado por uma advogada quanto a não ser obrigado a soprar no “bafômetro”, ora, pois, por qual motivo não teria feito, pois seria uma prova que somente lhe ajudaria no processo, especialmente porque, como disse, não havia ingerido bebida alcoólica alguma, ou seja, perdeu o momento de ouro de mostrar a sua idoneidade motora.



    Disse, ainda neste tópico da embriaguez “... que não ingeriu bebida alcoólica”, porém, tanto a polícia rodoviária federal como o grupo de socorro médico observaram que o réu apresentava sinais visíveis e incompatíveis com a postura de quem não havia ingerido bebida alcoólica, como por exemplo “... não consegui fazer o “4”, pois tem problemas nos joelhos e esclareceu que havia luz artificial no local, que provavelmente alterou o estado de seus olhos”. Ademais, se apresentou falante e exalava cheiro de bebida alcoólica. Enfim, desnecessário aprofundar-se no tema, já que os indícios se constituem em circunstâncias fáticas provadas que permitem ao juízo formar uma conclusão, e foi o que se deu, todos os elementos demonstram inarredavelmente que ele estava sob a influência de álcool.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente